Tribunal: TJDFT
Processo: 0700408-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA (SUSCITANTE). JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE TAGUATINGA (SUSCITADO). AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. COMPETÊNCIA TERRITÓRIAL E RELATIVA. AÇÃO AJUIZADA NO FORO DO DOMICÍLIO DOS EXECUTADOS. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA DE OFÍCIO PARA O FORO DE ELEIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Em regra, a competência territorial é relativa, regida pelo princípio dispositivo, o que impede a declinação de ofício por parte do magistrado; cabe à parte adversária alegá-la, seja em sede de contestação ou, mais precisamente considerando o caso dos autos, em embargos à execução, nos termos do inciso V do artigo 917 do Código de Processo Civil, sob pena de prorrogação da competência.
2. Excepcionalmente, o Código de Processo Civil, em seu artigo 63, permite o controle de ofício da competência relativa pelo magistrado na hipótese de escolha aleatória de foro.
3. A exequente ajuizou ação de execução de título executivo extrajudicial, Termo de Acordo e Confissão de Dívida, acostado no ID 217064135 dos autos n. 0726680-51.2024.8.07.0007, em cuja Cláusula Oitava foi eleito o foro de Brasília para a solução de qualquer controvérsia referente a esse ajuste. Ocorre que, tanto na petição inicial da ação de execução, como no próprio título executivo, nenhuma das partes tem domicílio em Brasília/DF.
4. Assim, e destacando que o foro eleito pelas partes foi escolhido aleatoriamente, haja vista não guardar relação com o domicílio das partes, correto o ajuizamento da presente ação de execução na Circunscrição Judiciária de Taguatinga-DF, local onde os executados têm domicílio.
5. Declarado competente o juízo suscitado, Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga-DF.

­